Tribunal: TJES
Processo: 5004290-71.2023.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão julgador: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Arras ou Sinal
Data de julgamento: 2024-04-04

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª CÂMARA CÍVEL

PROCESSO Nº 5004290-71.2023.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: MARCOS ANTONIO BIANCARDI

AGRAVADO: COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO LESTE CAPIXABA

RELATOR(A):
JANETE VARGAS SIMOES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO.
EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL
.
CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO.

BENS PENHORÁVEIS.

PENHORA DE CRÉDITO. PRESCRIÇÃO
INTERCORRENTE
.
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1.
Dispõe o art. 921, inciso III, do CPC, que
suspende-se a execução quando não for localizado o executado ou bens penhoráveis,
cujo § 1º esclarece que, na
hipótese do inciso III, o juiz suspenderá a execução pelo prazo de 1 (um) ano, durante o qual se suspenderá a prescrição
.

2.
Prevê, outrossim, o § 4º do referido artigo que
o termo inicial da prescrição no curso do processo será a ciência da primeira tentativa infrutífera de localização do devedor ou de bens penhoráveis, e será suspensa, por uma única vez, pelo prazo máximo previsto no § 1º deste artigo.

3
.
O prazo de suspensão deve ocorrer a partir da ciência do exequente acerca do insucesso da primeira tentativa de localização de bens passíveis de penhora, que se deu com a publicação do despacho para ciência da respectiva certidão.
4.
Embora o juiz de origem tenha declarado o início da suspensão somente após esgotadas as diligências e mediante requerimento do exequente, tal fato não altera o início automático da fluência do prazo desde a ciência da primeira tentativa infrutífera de localização de bens penhoráveis.
5.
O período de suspensão, de que trata o art. 921, inciso III e § 4º, do CPC, somente pode ser efetivado uma única vez, cujo requerimento de medidas urgente e, portanto, excepcionais, não tem o condão de interrompê-lo.
6.
Considerando que o título extrajudicial que se pretende a execução é cédula de crédito bancário, tenho que o prazo prescricional a ser aplicado é o de 03 (três) anos, na forma do art. 44, da Lei nº 10.931/04 c/c art. 70 do Decreto nº 57.663/66.
7.
Tendo em vista a suspensão de 01 (um) ano da execução, entre 27/09/2016 e 27/09/2017, e o prazo prescrição de 03 (três) anos inerente à cédula de crédito bancária, entre 28/09/217 a 29/09/2020, tenho que deve ser reconhecida hipótese de prescrição intercorrente.
8. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: Por maioria de votos, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Des. Ewerton S. P. Júnior designado relator para a elaboração do acórdão.

Órgão julgador vencedor
: 015 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR

Composição de julgamento: 011 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Relator / 015 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal / 019 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
015 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito divergente
019 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar divergência

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

DATA DA SESSÃO: 05/03/2024
R E L A T Ó R I O

A SRª DESEMBARGADORA JANETE VARGAS SIMÕES (RELATORA):-
Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto contra decisão proferida pelo Juiz de Direito da 2ª Vara Cível e Comercial da Comarca de Linhares-ES, por meio da qual, em sede de ação de execução de título extrajudicial, afastou a arguição do executado de prescrição intercorrente, bem como deferiu o requerimento da parte exequente quanto a penhora de crédito do executado no rosto dos autos do inventário nº 0002019-89.2020.8.08.0030.
Em seu arrazoado recursal, o agravante pretende a reforma da decisão, sustentando basicamente, a ocorrência de prescrição intercorrente quanto à execução do título executivo extrajudicial (cédula de crédito bancário), impossibilidade da sociedade unipessoal de advocacia responder por dívida do advogado pessoa física que a integra, sem a instauração do incidente de desconsideração da personalidade jurídica, cujos requisitos sustenta que estão ausentes, nulidade da decisão surpresa de penhora, diante da ofensa ao art. 10, do CPC, natureza alimentar impenhorável dos honorários advocatícios.
É o relatório.
Contrarrazões do agravado (id 5032232), nas quais impugna o pleito de gratuidade da justiça formulado pelo agravante e, quanto ao mérito, pela incolumidade da decisão agravada.
Inclua-se em pauta de julgamento.
*
O SR. ADVOGADO JAIME HENRIQUE R. DOS SANTOS :-
Excelentíssima Senhora Presidenta desta Egrégia Câmara, Excelentíssimo senhores Desembargadores componentes da mesma, ilustre Procuradora de Justiça, Senhores serventuários da Justiça, advogados presentes.
A matéria que se encontra sob exame neste processo de agravo decorre de uma decisão do magistrado Cível de Linhares, no tocante ao desacolhimento de uma prescrição intercorrente. A decisão proferida, na verdade, foi elaborada através de um vasto e brilhante estudo jurídico pelo Doutor Cássio, Juiz Titular daquela Vara Cível, ora em serviço da Presidência desse Egrégio Tribunal.
Em síntese, a decisão recorrida sustenta o seguinte: “no caso a fim de se apurar a inocorrência do prazo prescricional com base na redação original dos dispositivo mencionado é necessário estabelecer uma ordem cronológica de atos praticados no processo, merecendo destaque o seguinte: em 24 de janeiro de 2017 este juízo realizou buscas patrimoniais a fim de localizar bens penhoráveis do executado, mas não logrou êxito, todas elas foram infrutíferas;
Após o exaurimento das buscas patrimoniais, determinou-se a suspensão do processo no dia 14 de julho de 2017, manifestação de fls. 163, decisão que fora publicada no dia 28 de julho de 2017, (fls. 164);
Em 25 de setembro de 2017, o exequente requereu a inscrição do nome dos executados nos bancos de dados de inadimplentes, pedido que fora acolhido pelo juízo realizado no dia 28/11/ 2017, voltando o processo na sequência a ser suspenso novamente.
Em 5 de dezembro de 2018, foram requeridas genericamente pelo exequente novas buscas patrimoniais, pedido que não fora acolhido por este juízo. Decisão publicada em 22 de novembro de 2017. Em 27/11/2018 o chamado o prazo de um ano conferido na manifestação que determinou a suspensão do processo sem que o exequente indicasse bens passíveis de penhora ou comprovasse a alteração nas circunstâncias fáticas, quanto à capacidade econômica do executado que ensejasse a realização de novas buscas conforme certidão de folha 180, em 8/3/2019, determinou-se o arquivamento do feito, decisão publicada em 12/3/ 2019.
No dia 30/11/2021, o exequente requereu a constrição de possíveis direitos creditórios do executado. Em 9/12/2021, a parte executada alegou a ocorrência da prescrição intercorrente, com base nas alterações legislativas promovidas pela lei nº 14.195/ 2021, análise desses marcos temporais pelas regras da disciplina anterior incidente sobre o tema permite concluir que, tendo em conta os atos praticados pelo exequente e lapso temporal entre eles a pretensão do credor não havia sido fulminada pela prescrição intercorrente, uma vez que o impulsionamento constante promovido pelo exequente renovava o cômputo do prazo. Deve ser afastada, portanto, a alegação, com base na redação original do parágrafo 4º do artigo 921 do CPC, de ocorrência da prescrição da pretensão executiva.
Acrescentei nas contrarrazões, senhores desembargadores e senhora Desembargadora relatora, a questão de um fato superveniente surgido no ano de 2019, que foi a suspensão do prazo prescricional, por força da pandemia da Covid -19.
É sabido que a pandemia do coronavírus veio fazer com que o governo federal instituísse a Lei nº14010 de 2020, a qual dispõe sob o regime jurídico emergencial transitório das relações jurídicas de direito privado no período da pandemia do coronavírus. Referida a norma foi publicada no Diário Oficial da União no dia 10 de junho de 2020, e estabelecem seu artigo 3º o seguinte: “os prazos prescricionais consideram-se impedidos ou suspensos conforme o caso, a partir da entrada em vigor desta lei até 30 de outubro de 2020” - § 1º esse artigo merece artigo não se aplica enquanto perdurar as hipóteses específicas de impedimento suspensão é interrupção dos prazos prescricionais previstas no ordenamento jurídico nacional. § 2º - segundo este artigo aplica-se a decadência seguindo resolução do CNJ de número 313/2002.
E, posteriormente, a norma Federal supracitada veio ao egrégio Tribunal de Justiça deste Estado editar os atos normativos de nºs. 64/ 2020, 68, 71, 76, 79, 82, 85 e 88, todos de 2020, no intuito de suspender o prazo prescricional dos processos em trâmite nas comarcas do Estado.
Apesar dos fortes argumentos sustentadores da decisão ora recorrida brilhantemente fundamentada pelo ilustrado magistrado de primeiro grau, a suspensão dos prazos prescricionais abordados pelo CNJ em consonância com a lei federal citada, além dos atos normativos editados pelo Egrégio Tribunal de Justiça de nosso Estado, consolida-se assim, ainda mais a improcedência do presente recurso. Esta é a questão que envolve o mérito do agravo.
No tocante a penhora dos honorários advocatícios, nós fazemos um rápido exame no tocante a afirmar que a permissibilidade da penhora de honorários advocatícios da sociedade uniprofissional da advocacia não se encontra na regra do CPC, quanto a impenhorabilidade de tais créditos.
Até porque a composição societária de uma sociedade de advocacia, ela é de caráter uniprofissional, ou seja, extingue-se o advogado, extingue-se à sociedade profissional. Então não há como dissociar a figura física da figura jurídica.
Portanto, entendemos, salvo melhor juízo, que a penhorabilidade dos honorários advocatício mesmo em sociedade de advogados é, sim, possível, porque a lei Processual Civil não obstacula, não proíbe e não está elencada na citada norma.
Diante da presente manifestação, Senhores Desembargadores, postulo pelo não provimento do agravo de instrumento.
Agradeço a gentileza dos Senhores Desembargadores e atenção.
Muito obrigado.
*
V O T O
A SRª DESEMBARGADORA JANETE VARGAS SIMÕES (RELATORA):-
Tal como relatado, o agravante se volta contra decisão proferida pelo Juiz de Direito da 2ª Vara Cível e Comercial da Comarca de Linhares-ES, por meio da qual, em sede de ação de execução de título extrajudicial, afastou a arguição do executado de prescrição intercorrente, bem como deferiu o requerimento da parte exequente quanto a penhora de crédito do executado no rosto dos autos do inventário nº 0002019-89.2020.8.08.0030.
O agravante pretende a reforma da decisão, sustentando basicamente, a ocorrência de prescrição intercorrente quanto à execução do título executivo extrajudicial (cédula de crédito bancário), impossibilidade da sociedade unipessoal de advocacia responder por dívida do advogado pessoa física que a integra, sem a instauração do incidente de desconsideração da personalidade jurídica, cujos requisitos sustenta que estão ausentes, nulidade da decisão surpresa de penhora, diante da ofensa ao art. 10, do CPC, natureza alimentar impenhorável dos honorários advocatícios.
Inicialmente, entendo que não vinga a impugnação do apelado quanto ao pleito formulado pelo agravante pela concessão da gratuidade de justiça, tendo em vista que, a despeito da existência de contrato de honorários advocatícios em valor considerável, certo é que este crédito tornou-se indisponível em decorrência do pronunciamento que é objeto deste recurso. Além disso, o agravante ainda instruiu o recurso com outros elementos (declaração de hipossuficiência, demonstração de cuidar de advogado em início de carreira e isenção do Imposto de Renda) que, a princípio, convergem para ampará-lo com a benesse.
Pois bem. Ultrapassada tal questão, tenho que não vinga a tese recursal pelo reconhecimento da prescrição intercorrente.
Apuro dos autos que, na origem, a agravada ajuizou contra a devedora principal e seus avalistas, dentre eles, o agravante, ação de execução de título extrajudicial, objetivando o recebimento de crédito estampado em cédula de crédito bancário que, como se sabe, tem o prazo prescricional de 03 (três) anos (Nesse sentido: AgInt no AREsp n. 1.992.331/MG, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 13/3/2023, DJe de 16/3/2023.).
Após a citação das partes e a respectiva frustração da penhora de bens, o magistrado singular determinou a suspensão da execução pelo prazo de 01 (um) ano, nos termos do art. 921, III, do CPC (redação original, CPC/2016), cuja decisão restou publicada na data de 1º/8/2017 (certidão juntada no id 4838768 - p.40).
Então, o prazo de suspensão findou na data de 1º/8/2018, a partir de quando passou a fluir o prazo prescricional de 03 (três) anos da cédula de crédito bancário.
Ocorre que, embora veiculada petição de negativação do nome dos executados formulada pela exequente (25/9/2017), respectivamente deferida pelo juiz singular e com determinação de atualização do valor da execução (23/11/2017), bem como requerimento indeferido de penhora de bens que guarnecem residências dos executados e ainda nova tentativa de bloqueio via Bacenjud, Renajud e CNIB, o magistrado de primeiro grau determinou o arquivamento provisório do feito na data de 08/3/2019.
Adiante, a parte exequente, após desarquivamento dos autos, apresentou petição na data de 30/11/2021 (id 4838768 - p.73), por meio da qual informou a existência de crédito em favor do executado Marcos Antônio Biancardi decorrente do contrato de honorários advocatícios que, por sua vez, acarretou na penhora no rosto dos autos do processo de inventário nº 0002019-89.2020.8.08.0030.
Posta assim a questão, entendo que tal diligência que obteve êxito realmente se deu dentro do prazo prescricional de 03 anos da cédula de crédito bancário, o que afasta a ocorrência da prescrição intercorrente.
Afinal, em matéria de prescrição intercorrente, o prazo extintivo começa a correr automaticamente a partir do termo final do período de suspensão fixado pelo magistrado (no caso, na data de 1º/8/2018), o que atrairia o seu término para o dia 1º/8/2021, mas que, a teor da incidência da Lei nº 14.010/20, que dispôs sobre o Regime Jurídico Emergencial e Transitório das relações jurídicas de Direito Privado (RJET) no período da pandemia do coronavírus (Covid-19) que suspendeu os prazos prescricionais entre 10/6/2020 a 30/10/2020, relegou o termo final para a data de 22/12/2021.
Não é demais realçar que “[...] Segundo entendimento do STJ “a prescrição intercorrente ocorre no curso do processo e, em razão da conduta do autor que, ao não prosseguir com o andamento regular ao feito, se queda inerte, deixando de atuar para que a demanda caminhe em direção ao fim colimado” (AgInt no AREsp 1.083.358/RS, Rel. Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, DJe 4/9/2017). 2. Para que ocorra a prescrição intercorrente, se faz necessário a presença de três requisitos: (1) a ausência de bens penhoráveis; (2) a determinação de suspensão da execução pelo magistrado e; (3) inércia do exequente.[...]” (TJES, APELAÇÃO CÍVEL Nº 0000782-98.2006.8.08.0001, Magistrado: JANETE VARGAS SIMOES, Órgão julgador: 1ª Câmara Cível, Data: 29/May/2023).
Assim, constatado que a agravada foi diligente e ainda obteve êxito na identificação de crédito do executado durante do período de fluência da prazo prescricional, de rigor que seja afastada a ocorrência de prescrição intercorrente.
De igual modo, entendo que não subsiste a tese recursal acerca da impossibilidade da sociedade unipessoal de advocacia responder por dívida do advogado pessoa física que ele compõe, sem a instauração do incidente de desconsideração da personalidade jurídica.
Isso porque, os elementos colacionados aos autos denotam que o agravante é o único sócio da sociedade individual de advocacia, o que, por certo, converge para o reconhecimento da ausência de distinção entre o seu patrimônio e o da sociedade, circunstância que torna desnecessária a instauração de incidente de desconsideração de personalidade jurídica.
Nesse sentido:
Prestação de serviços advocatícios. Embargos de terceiro. Sentença de improcedência. Apelo do embargante. Pretensão de desconstituição da penhora realizada sobre a conta bancária da pessoa jurídica unipessoal. Sociedade unipessoal de advocacia. Ausência de distinção entre o patrimônio do único advogado constituinte e o patrimônio social. Penhora mantida. Recurso desprovido.
(TJSP; Apelação Cível 1001912-55.2020.8.26.0441; Relator (a): Morais Pucci; Órgão Julgador: 35ª Câmara de Direito Privado; Foro de Peruíbe - 2ª Vara; Data do Julgamento: 03/03/2022; Data de Registro: 03/03/2022)
PROCESSUAL CIVIL E CIVIL. EMPRESARIAL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA. ÚNICO SÓCIO. EMPRESA INDIVIDUAL. INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. INSTAURAÇÃO. DESNECESSIDADE. SEPARAÇÃO PATRIMONIAL ENTRE SÓCIO E SOCIEDADE. INEXISTENTE. INCLUSÃO DA SOCIEDADE INDIVIDUAL NO POLO PASSIVO DE DEMANDA EXECUTIVA. POSSIBILIDADE. 1. À luz dos artigos 966 a 968 do Código Civil, a responsabilidade do empresário individual é solidária e ilimitada, pelo que inexiste separação patrimonial entre a pessoa física e a jurídica. 1.1. Considerando a inexistência de distinção patrimonial, os bens das pessoas referenciadas se confundem. Cediço, desse modo, que a constrição de bens que integram o patrimônio pessoal do empresário individual independe da desconsideração da personalidade jurídica. 2. Tratando-se de sociedade constituída por único sócio, revela-se plenamente possível sua inclusão no polo passivo em demanda executiva a fim de possibilitar que eventuais constrições recaiam sobre os ativos financeiros da respectiva empresa, pois o proprietário tem obrigação de pagar a dívida cobrada em processo judicial. 3. O empresário individual é a própria pessoa física ou natural, respondendo os seus bens pelas obrigações que assumiu, quer sejam civis, quer comerciais. A transformação da firma individual em pessoa jurídica é uma ficção de direito tributário, somente para efeito de imposto de renda. 4. Agravo de Instrumento conhecido e não provido.
(TJDFT, Acórdão 1805470, 07446623620238070000, Relator: CARMEN BITTENCOURT, 8ª Turma Cível, data de julgamento: 23/1/2024, publicado no DJE: 2/2/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.)
Some-se a isso que também não merece prosperar a irresignação recursal quanto à nulidade da decisão surpresa de penhora, diante da ofensa ao art. 10, do CPC, porquanto tal expediente nada mais é do que um consectário lógico de um processo de execução que objetiva a satisfação do credor, valendo ainda acrescentar o entendimento já externado no âmbito deste TJES, no sentido de que “[...] Descabe alegar surpresa se o resultado da lide encontra-se previsto no ordenamento jurídico utilizado, sendo inclusive abordado pela parte, inserindo-se no âmbito do desdobramento causal, possível e natural, da controvérsia. Precedente do STJ. [...]” (TJES, APELAÇÃO CÍVEL Nº 0003262-22.2016.8.08.0026, Magistrado: RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO, Órgão julgador: 2ª Câmara Cível, Data: 03/Sep/2023).
Por fim, quanto à alegada impenhorabilidade dos honorários advocatícios defendida pelo agravante, tenho que a questão, a despeito da natureza alimentar, comporta adequações, tendo em vista que, ao contrário do precedente do STJ colacionado pelo magistrado de primeiro grau, o caso concreto atrai o regramento do CPC/2015, confira-se:
“Art. 833. São impenhoráveis:
[...]
IV - os vencimentos, os subsídios, os soldos, os salários, as remunerações, os proventos de aposentadoria, as pensões, os pecúlios e os montepios, bem como as quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e de sua família, os ganhos de trabalhador autônomo e os honorários de profissional liberal, ressalvado o § 2º ;
[...]
§ 2º O disposto nos incisos IV e X do caput não se aplica à hipótese de penhora para pagamento de prestação alimentícia, independentemente de sua origem, bem como às importâncias excedentes a 50 (cinquenta) salários-mínimos mensais, devendo a constrição observar o disposto no art. 528, § 8º , e no art. 529, § 3º .”
Nesse contexto, levando em consideração que cuida a hipótese de execução que já se arrasta por vários anos (desde 2014), atingindo valor vultoso (R$ 784.645,97), com várias tentativas sem sucesso da percepção do crédito, enquanto por outro lado, há crédito considerável de honorários advocatícios de elevada monta passível de percepção pelo agravante oriundo da prestação de serviços no inventário judicial nº 0002019-89.2020.8.08.0030, são circunstâncias que justificam a medida extrema de afastamento parcial da regra de impenhorabilidade dos honorários advocatícios, a fim de que seja observado em favor do agravante a reserva do montante previsto no §2º, IV, do art. 833, do CPC.
Significa dizer que a penhora determinada pelo magistrado de primeira instância deverá persistir apenas naquilo que exceder ao valor estipulado no multicitado dispositivo do §2º, IV, do art. 833, do CPC.
Diante de tais fundamentos, dou parcial provimento ao recurso para, reformando em parte a decisão agravada, determinar que o magistrado de primeiro grau providencie para que a penhora determinada limite-se apenas à quantia que exceder ao valor estipulado no §2º, IV, do art. 833, do CPC.
É como voto.
*
V I S T A
O SR. DESEMBARGADOR EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR:-
Senhora Presidente, respeitosamente, peço vista dos autos.
*
com
DATA DA SESSÃO: 12/03/2024
V O T O
PEDIDO DE VISTA
O SR. DESEMBARGADOR EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR:-
Eminentes pares, a fim de rememorar o presente feito, trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 2ª Vara Cível de Linhares que, em execução de título extrajudicial, afastou a tese de prescrição intercorrente e deferiu penhora de crédito do executado no rosto dos autos do inventário nº 0002019-89.2020.8.08.0030.

A eminente relatora, Des. Janete Vargas Simões, em suma, ao afastar a hipótese de prescrição intercorrente e confirmar a possibilidade de penhora de crédito de sociedade unipessoal de advocacia por dívida do seu único sócio, sem a instauração de incidente de desconsideração inversa da personalidade jurídica, conheceu do recurso e a ele deu parcial provimento apenas para que a penhora recaia sobre a quantia que exceder ao valor estipulado no §2º, IV, do art. 833, do CPC.

Após analisar a questão, especificamente quanto à prescrição, com a devida vênia, alcancei conclusão distinta. Explico.

Compulsando os autos, verifico que não foram encontrados bens penhoráveis dos executados, conforme certidões dos oficiais de justiça, cuja última fora juntada aos autos em 21/09/2016, e publicada para ciência do exequente (ora agravado) em 27/09/2016.

Em razão da não localização de bens penhoráveis, o exequente requereu diligências, como busca pelo BACENJUD e RENAJUD, todas deferidas e infrutíferas.

Com a frustração de penhora pelos sistemas apontados, o exequente requereu a penhora de bens que guarneciam o interior de imóvel de uma das partes executadas, diligência que, assim como as demais, não apresentou êxito, conforme certidão de fl. 155, emitida em 25/05/2017.

Diante do insucesso reiterado em localizar bens dos executados, em 30/07/2017, o exequente requereu a suspensão do feito pelo prazo de 01 (um) anos, com fundamento no art. 921, inciso III, do CPC, o que foi deferido pelo juiz de origem em 14/07/2017.

Em 25/09/2017, o exequente requereu a inserção do nome dos executados em cadastro restritivo de crédito, o que fora deferido pelo em 21/11/2017, com a determinação de atualização do valor da dívida. Pois bem.

Dispõe o art. 921, inciso III, do CPC, que suspende-se a execução quando não for localizado o executado ou bens penhoráveis, cujo § 1º esclarece que, na hipótese do inciso III, o juiz suspenderá a execução pelo prazo de 1 (um) ano, durante o qual se suspenderá a prescrição.

Prevê, outrossim, o § 4º do referido artigo que o termo inicial da prescrição no curso do processo será a ciência da primeira tentativa infrutífera de localização do devedor ou de bens penhoráveis, e será suspensa, por uma única vez, pelo prazo máximo previsto no § 1º deste artigo.

Dessa forma, entendo que o prazo de suspensão de 01 (um) ano, previsto no art. 921, § 1º, do CPC, em razão da não localização de bens passíveis de penhora, teve o seu termo inicial em 27/09/2016, quando o exequente teve ciência da tentativa infrutífera de localização de bens penhoráveis, conforme fl. 86, na forma do art. 921, § 4º, do CPC.

Isso porque, conforme já apontado, o prazo de suspensão deve ocorrer a partir da ciência do exequente acerca do insucesso da primeira tentativa de localização de bens passíveis de penhora, que se deu com a publicação do despacho para ciência da respectiva certidão.

Esse também é o entendimento do c. STJ que, no sentido de que não é a determinação do juiz acerca da suspensão o termo inicial da sua contagem, mas a ciência do credor sobre a ausência de bens penhoráveis, inclusive com aplicação analógica da legislação inerente à execução fiscal, vejamos:

AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE DA PRETENSÃO EXECUTÓRIA. CABIMENTO. TERMO INICIAL. NECESSIDADE DE PRÉVIA INTIMAÇÃO DO CREDOR-EXEQUENTE. [...] 1.2 O termo inicial do prazo prescricional, na vigência do CPC/1973, conta-se do fim do prazo judicial de suspensão do processo ou, inexistindo prazo fixado, do transcurso de um ano (aplicação analógica do art. 40, § 2º, da Lei 6.830/1980). (STJ - REsp: 1604412 SC 2016/0125154-1, Relator: Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, Data de Julgamento: 27/06/2018, S2 - SEGUNDA SEÇÃO, Data de Publicação: DJe 22/08/2018)

Teses julgadas para efeito dos arts. 1.036 e seguintes do CPC/2015 (art. 543-C, do CPC/1973): 4.1.) O prazo de 1 (um) ano de suspensão do processo e do respectivo prazo prescricional previsto no art. 40, §§ 1º e 2º da Lei n. 6.830/80 - LEF tem início automaticamente na data da ciência da Fazenda Pública a respeito da não localização do devedor ou da inexistência de bens penhoráveis no endereço fornecido, havendo, sem prejuízo dessa contagem automática, o dever de o magistrado declarar ter ocorrido a suspensão da execução. [...] (REsp n. 1.340.553/RS, relator Ministro Mauro Campbell Marques, Primeira Seção, julgado em 12/9/2018, DJe de 16/10/2018.)

Embora o juiz de origem tenha declarado o início da suspensão somente após esgotadas as diligências e mediante requerimento do exequente, tal fato não altera o início automático da fluência do prazo desde a ciência da primeira tentativa infrutífera de localização de bens penhoráveis.

Além disso, e talvez mais grave, o período de suspensão, de que trata o art. 921, inciso III e § 4º, do CPC, somente pode ser efetivado uma única vez, cujo requerimento de medidas urgente e, portanto, excepcionais, não tem o condão de interrompê-lo.

Dessa maneira, eventual pedido de negativação dos nomes dos executados ou mera atualização do valor exequendo, não têm o condão de renovar o prazo de suspensão que, repita-se, inciou sua fluência com a ciência da ausência de bens penhoráveis.

Neste sentido:

AGRAVO DE INSTRUMENTO - EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL - Decisão que indeferiu novo PEDIDO DE SUSPENSÃO do processo com fundamento no art. 921, III, do Código de Processo Civil, considerando que houve cômputo anterior de prazo já no período de suspensão da execução e da prescrição, o que só pode ocorrer uma única vez, na forma prevista no § 4º do referido artigo - IRRESIGNAÇÃO do exequente - Pretensão de que seja considerado o pedido como sendo o primeiro efetuado nos autos - DESCABIMENTO - Ausência de bens passíveis de penhora - Anterior determinação de suspensão do feito, nos termos do art. 921, III, do CPC - Suspensão que só pode ocorrer uma única vez, pelo prazo máximo de um ano, previsto no § 1º - Inteligência do § 4º do art. 921, do CPC, com redação dada pela Lei nº 14.195, de 2021- Impossibilidade de nova suspensão - Precedentes deste Egrégio Tribunal de Justiça - DECISÃO MANTIDA - RECURSO NÃO PROVIDO. (TJ-SP - AI: 22555754320218260000 SP 2255575-43.2021.8.26.0000, Relator: Lavínio Donizetti Paschoalão, Data de Julgamento: 14/03/2022, 14ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 14/03/2022)

Neste caminho, especificamente quanto à prescrição intercorrente, prevê o art. 206-A, do Código Civil que a prescrição intercorrente observará o mesmo prazo de prescrição da pretensão, observadas as causas de impedimento, de suspensão e de interrupção da prescrição previstas neste Código e observado o disposto no art. 921, do CPC.

Considerando que o título extrajudicial que se pretende a execução é cédula de crédito bancário, tenho que o prazo prescricional a ser aplicado é o de 03 (três) anos, na forma do art. 44, da Lei nº 10.931/04 c/c art. 70 do Decreto nº 57.663/66.

Este também já foi o entendimento adotado por esta e. Câmara:

A ação de execução foi ajuizada em 09/04/2014, ao passo que em 21/07/2016 foi determinada a suspensão do feito pelo prazo de um ano, conforme preceitua o art. 921, III do CPC (ausência de bens penhoráveis). 2. O apelante nada requereu no referido lapso temporal, vindo a solicitar diligência apenas em 27/05/2021), quando já transcorridos mais de três anos do final da suspensão do processo. 3. Conforme o art. 44 da Lei n. 10.931/04 c/c art. 70 do Decreto n. 57.663/66, o prazo prescricional da Cédula de Crédito Bancário é de três anos, motivo pelo qual a pretensão encontra-se fulminada pela prescrição, eis que inexiste justificativa para a inércia prolongada do credor. 4. Recurso conhecido e desprovido. (Data: 02/Mar/2023. Órgão julgador: 1ª Câmara Cível. Número: 0003651-90.2014.8.08.0021. Magistrado: JANETE VARGAS SIMOES. Classe: APELAÇÃO CÍVEL. Assunto: Cédula de Crédito Bancário)

Assim, com fundamento em tais premissas, tendo em vista a suspensão de 01 (um) ano da execução, entre 27/09/2016 e 27/09/2017, e o prazo prescrição de 03 (três) anos inerente à cédula de crédito bancária, entre 28/09/217 a 29/09/2020, tenho que deve ser reconhecida hipótese de prescrição intercorrente.

Do exposto, com a devida vênia, apresento divergência para CONHECER do recurso a ele DAR PROVIMENTO, a fim de declarar a prescrição intercorrente e JULGAR EXTINTA a execução, na forma do art. 924, inciso V, do CPC.

Com fundamento no princípio da causalidade, tem em vista que os executados deram causa à propositura da execução, não tendo a ausência de localização dos bens o condão de afastar a incidência da referida regra, condeno os executados ao pagamento de custas e de honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa.

É como voto.

*
V I S T A
O SR. DESEMBARGADOR JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA:-
Respeitosamente, peço vista dos autos.
*
DATA DA SESSÃO: 19/03/2024
V O T O
PEDIDO DE VISTA

O SR. DESEMBARGADOR JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA:-
Com o fito de rememorar Vossas Excelências, trata-se de recurso de AGRAVO INTERNO interposto por MARCOS ANTÔNIO BIANCARDI contra a decisão proferida no bojo da execução de título extrajudicial que afastou a arguição do executado de prescrição intercorrente e deferiu o requerimento da parte exequente COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO LESTE CAPIXABA em relação a penhora de crédito do executado no rosto dos autos do inventário nº 0002019-89.2020.8.08.0030.

A E. Relatora – Des. Janete Vargas Simões, conheceu e deu parcial provimento ao recurso para “reformando em parte a decisão agravada, determinar que o magistrado de primeiro grau providencie para que a penhora determinada limite-se apenas à quantia que exceder ao valor estipulado no §2º, IV, do art. 833, do CPC”.

O Ilustre Des. Ewerton Schwab Pinto Júnior inaugurou divergência para fins de conhecer e dar provimento ao recurso a fim de declarar a prescrição intercorrente e julgar extinta a execução, na forma do art. 924, inciso V, do CPC.

E, para apreciar a questão com maior acuidade, solicitei vista dos autos.
Entretanto, após analisar detidamente os autos, não tenho dúvidas em acompanhar, em sua integralidade, o entendimento adotado no voto divergente. Isso porque o Código Civil ao tratar da prescrição intercorrente dispõe que: “Art. 921. Suspende-se a execução: [...] III - quando não for localizado o executado ou bens penhoráveis [...] § 1º Na hipótese do inciso III, o juiz suspenderá a execução pelo prazo de 1 (um) ano, durante o qual se suspenderá a prescrição. [...] § 4º O termo inicial da prescrição no curso do processo será a ciência da primeira tentativa infrutífera de localização do devedor ou de bens penhoráveis, e será suspensa, por uma única vez, pelo prazo máximo previsto no § 1º deste artigo”.
Desta forma, como bem salientado no voto divergente “tendo em vista a suspensão de 01 (um) ano da execução, entre 27/09/2016 e 27/09/2017, e o prazo prescrição de 03 (três) anos inerente à cédula de crédito bancária, entre 28/09/217 a 29/09/2020, tenho que deve ser reconhecida hipótese de prescrição intercorrente.

Desta forma, analisando as peculiaridades do caso em cotejo, rogando as maiores vênia a culta Relatora, ACOMPANHO ao entendimento divergente inaugurado pelo Exmo. Des. Ewerton Schwab Pinto Júnior.
É como me manifesto.

*
mmv

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Sessão: 05/03/2024

Des. Ewerton Schwab Pinto Júnior:
pedir vista
.

Relator
: Desembargadora
Janete Vargas Simões

Vogal
: Desembargador Ewerton Schwab Pinto Júnior

VOTO VISTA

Eminentes pares, a fim de rememorar o presente feito, trata-se de
agravo de instrumento
interposto contra
decisão
proferida pelo MM. Juiz de Direito da 2ª Vara Cível de Linhares

que,
em execução de título extrajudicial, afastou a tese de prescrição intercorrente e deferiu penhora de crédito do executado no rosto dos autos do inventário nº 0002019-89.2020.8.08.0030.

A
eminente relator
a
, Des.
Janete Vargas Simões
,
em suma,
ao afastar a hipótese de prescrição intercorrente e
confirmar
a possibilidade de penhora de crédito de sociedade unipessoal de advocacia por dívida do seu único sócio, sem a instauração de incidente de desconsideração inversa da
personalidade jurídica,
conheceu do recurso e a ele
deu parcial
provimento
apenas para que a penhora recaia sobre a quantia que exceder ao valor estipulado no §2º, IV, do art. 833, do CPC.

Após analisar a questão, especificamente quanto à prescrição, com a devida vênia, alcancei conclusão distinta. Explico.

Compulsando os autos, verifico que
não foram encontrados bens penhoráveis dos executados, conforme certidões dos oficiais de justiça, cuja última fora juntada aos autos em 21/09/2016, e publicada para
ciência do exequente (ora agravado) em 27/09/2016
.

Em razão da não localização de bens penhoráveis, o exequente requereu diligências, como busca pelo BACENJUD e RENAJUD, todas deferidas e infrutíferas.

Com a frustração de penhora pelos sistemas apontados, o exequente requereu a penhora de bens que guarneciam o interior de imóvel de uma das partes executadas, diligência que, assim como as demais, não apresentou êxito, conforme certidão de fl. 155, emitida em 25/05/2017.

Diante do insucesso reiterado em localizar bens dos executados, em 30/07/2017, o exequente requereu a suspensão do feito pelo prazo de 01 (um) anos, com fundamento no art. 921, inciso III, do CPC, o que foi
deferido pelo juiz de origem em 14/07/2017
.

Em 25/09/2017, o exequente requereu a inserção do nome dos executados em cadastro restritivo de crédito, o que fora deferido pelo em 21/11/2017, com a determinação de atualização do valor da dívida. Pois bem.

Dispõe o art. 921, inciso III, do CPC, que
suspende-se a execução quando não for localizado o executado ou bens penhoráveis,
cujo § 1º esclarece que, na
hipótese do inciso III, o juiz suspenderá a execução pelo prazo de 1 (um) ano, durante o qual se suspenderá a prescrição
.

Prevê, outrossim, o § 4º do referido artigo que
o termo inicial da prescrição no curso do processo será a ciência da primeira tentativa infrutífera de localização do devedor ou de bens penhoráveis, e
será suspensa, por uma única vez
, pelo prazo máximo previsto no § 1º deste artigo.

Dessa forma, entendo que o prazo de suspensão de 01 (um) ano, previsto no art. 921, § 1º, do CPC, em razão da não localização de bens passíveis de penhora, teve o seu
termo inicial em
27/09/2016, quando o exequente teve ciência da tentativa infrutífera de localização de bens penhoráveis
, conforme fl. 86, na forma do art. 921, § 4º, do CPC.

Isso porque, conforme já apontado, o prazo de suspensão deve ocorrer a partir da ciência do exequente acerca do insucesso da primeira tentativa de localização de bens passíveis de penhora, que se deu com a publicação do despacho para ciência da respectiva certidão.

Esse também é o entendimento do c. STJ que, no sentido de que não é a determinação do juiz acerca da suspensão o termo inicial da sua contagem, mas a ciência do credor sobre a ausência de bens penhoráveis, inclusive com aplicação analógica da legislação inerente à execução fiscal, vejamos:

AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE DA PRETENSÃO EXECUTÓRIA. CABIMENTO. TERMO INICIAL. NECESSIDADE DE PRÉVIA INTIMAÇÃO DO CREDOR-EXEQUENTE. [...] 1.2
O termo inicial do prazo prescricional, na vigência do CPC/1973, conta-se do fim do prazo judicial de suspensão do processo ou, inexistindo prazo fixado, do transcurso de um ano (aplicação analógica do art. 40, § 2º, da Lei 6.830/1980).
(STJ - REsp: 1604412 SC 2016/0125154-1, Relator: Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, Data de Julgamento: 27/06/2018, S2 - SEGUNDA SEÇÃO, Data de Publicação: DJe 22/08/2018)

Teses julgadas para efeito dos arts. 1.036 e seguintes do CPC/2015 (art. 543-C, do CPC/1973): 4.1.) O prazo de 1 (um) ano de suspensão do processo e do respectivo prazo prescricional previsto no art. 40, §§ 1º e 2º da Lei n. 6.830/80 - LEF tem início automaticamente na data da ciência da Fazenda Pública a respeito da não localização do devedor ou da inexistência de bens penhoráveis no endereço fornecido, havendo, sem prejuízo dessa contagem automática, o dever de o magistrado declarar ter ocorrido a suspensão da execução.
[...] (REsp n. 1.340.553/RS, relator Ministro Mauro Campbell Marques, Primeira Seção, julgado em 12/9/2018, DJe de 16/10/2018.)

Embora o juiz de origem tenha declarado o início da suspensão somente após esgotadas as diligências e mediante requerimento do exequente, tal fato não altera o início automático da fluência do prazo desde a ciência da primeira tentativa infrutífera de localização de bens penhoráveis.

Além disso, e talvez mais grave, o período de suspensão, de que trata o art. 921, inciso III e § 4º, do CPC, somente pode ser efetivado uma única vez,
cujo requerimento
de medidas urgente e, portanto, excepcionais, não tem o condão de interrompê-lo.

Dessa maneira, eventual pedido de negativação dos nomes dos executados ou mera atualização do valor exequendo, não têm o condão de renovar o prazo de suspensão que, repita-se, inciou sua fluência com a ciência da ausência de bens penhoráveis.

Neste sentido:

AGRAVO DE INSTRUMENTO - EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL - Decisão que indeferiu novo PEDIDO DE SUSPENSÃO do processo com fundamento no art. 921, III, do Código de Processo Civil, considerando que houve cômputo anterior de prazo já no período de suspensão da execução e da prescrição, o que só pode ocorrer uma única vez, na forma prevista no § 4º do referido artigo - IRRESIGNAÇÃO do exequente - Pretensão de que seja considerado o pedido como sendo o primeiro efetuado nos autos - DESCABIMENTO - Ausência de bens passíveis de penhora - Anterior determinação de suspensão do feito, nos termos do art. 921, III, do CPC - Suspensão que só pode ocorrer uma única vez, pelo prazo máximo de um ano, previsto no § 1º - Inteligência do § 4º do art. 921, do CPC, com redação dada pela Lei nº 14.195, de 2021- Impossibilidade de nova suspensão - Precedentes deste Egrégio Tribunal de Justiça - DECISÃO MANTIDA - RECURSO NÃO PROVIDO. (TJ-SP - AI: 22555754320218260000 SP 2255575-43.2021.8.26.0000, Relator: Lavínio Donizetti Paschoalão, Data de Julgamento: 14/03/2022, 14ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 14/03/2022)

Neste caminho, especificamente quanto à prescrição intercorrente, prevê o art. 206-A, do Código Civil que
a prescrição intercorrente observará o mesmo prazo de prescrição da pretensão, observadas as causas de impedimento, de suspensão e de interrupção da prescrição previstas neste Código e observado o disposto no art. 921,
do CPC.

Considerando que o título extrajudicial que se pretende
a
execução é cédula de crédito bancário,
tenho que o prazo prescricional a ser aplicado é o de 03 (três) anos, na forma do art. 44, da Lei nº 10.931/04 c/c art. 70 do Decreto nº 57.663/66.

Este também já foi o entendimento adotado por esta e. Câmara:

A ação de execução foi ajuizada em 09/04/2014, ao passo que em 21/07/2016 foi determinada a suspensão do feito pelo prazo de um ano, conforme preceitua o art. 921, III do CPC (ausência de bens penhoráveis). 2. O apelante nada requereu no referido lapso temporal, vindo a solicitar diligência apenas em 27/05/2021), quando já transcorridos mais de três anos do final da suspensão do processo. 3.
Conforme o art. 44 da Lei n. 10.931/04 c/c art. 70 do Decreto n. 57.663/66, o prazo prescricional da Cédula de Crédito Bancário é de três anos, motivo pelo qual a pretensão encontra-se fulminada pela prescrição, eis que inexiste justificativa para a inércia prolongada do credor
. 4. Recurso conhecido e desprovido. (Data: 02/Mar/2023. Órgão julgador:
1ª Câmara Cível
. Número: 0003651-90.2014.8.08.0021. Magistrado: JANETE VARGAS SIMOES. Classe: APELAÇÃO CÍVEL. Assunto: Cédula de Crédito Bancário)

Assim, com fundamento em tais premissas, tendo em vista a suspensão de 01 (um) ano da execução, entre
27/09/2016
e 27/09/2017, e o prazo prescrição de 03 (três) anos inerente à cédula de crédito
bancária
, entre 28/09/217 a
29/09/2020,
tenho que deve ser reconhecida hipótese de prescrição intercorrente.

Do exposto, com a devida vênia, apresento divergência para
CONHECER
do recurso a ele
DAR

PROVIMENTO
, a fim de declarar a prescrição intercorrente e
JULGAR

EXTINTA
a execução, na forma do art. 924, inciso V, do CPC.

Com fundamento no princípio da causalidade, tem em vista que os executados deram causa à propositura da execução, não tendo a ausência de localização dos bens o condão de afastar a incidência da referida regra, condeno os
executados
ao pagamento de custas e
de
honorários
advocatícios
que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

VOTO

Tal como relatado, o agravante se volta contra decisão proferida pelo Juiz de Direito da 2ª Vara Cível e Comercial da Comarca de Linhares-ES, por meio da qual, em sede de ação de execução de título extrajudicial, afastou a arguição do executado de prescrição intercorrente, bem como deferiu o requerimento da parte exequente quanto a penhora de crédito do executado no rosto dos autos do inventário nº 0002019-89.2020.8.08.0030.

O agravante pretende a reforma da decisão, sustentando basicamente, a ocorrência de prescrição intercorrente quanto à execução do título executivo extrajudicial (cédula de crédito bancário), impossibilidade da sociedade unipessoal de advocacia responder por dívida do advogado pessoa física que a integra, sem a instauração do incidente de desconsideração da personalidade jurídica, cujos requisitos sustenta que estão ausentes, nulidade da decisão surpresa de penhora, diante da ofensa ao art. 10, do CPC, natureza alimentar impenhorável dos honorários advocatícios.

Inicialmente, entendo que não vinga a impugnação do apelado quanto ao pleito formulado pelo agravante pela concessão da gratuidade de justiça, tendo em vista que, a despeito da existência de contrato de honorários advocatícios em valor considerável, certo é que este crédito tornou-se indisponível em decorrência do pronunciamento que é objeto deste recurso. Além disso, o agravante ainda instruiu o recurso com outros elementos (declaração de hipossuficiência, demonstração de cuidar de advogado em início de carreira e isenção do Imposto de Renda) que, a princípio, convergem para ampará-lo com a benesse.

Pois bem. Ultrapassada tal questão, tenho que não vinga a tese recursal pelo reconhecimento da prescrição intercorrente.

Apuro dos autos que, na origem, a agravada ajuizou contra a devedora principal e seus avalistas, dentre eles, o agravante, ação de execução de título extrajudicial, objetivando o recebimento de crédito estampado em cédula de crédito bancário que, como se sabe, tem o prazo prescricional de 03 (três) anos (Nesse sentido: AgInt no AREsp n. 1.992.331/MG, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 13/3/2023, DJe de 16/3/2023.).

Após a citação das partes e a respectiva frustração da penhora de bens, o magistrado singular determinou a suspensão da execução pelo prazo de 01 (um) ano, nos termos do art. 921, III, do CPC (redação original, CPC/2016), cuja decisão restou publicada na data de
1º/8/2017
(certidão juntada no id 4838768 - p.40).

Então, o prazo de suspensão findou na data de
1º/8/2018
, a partir de quando passou a fluir o prazo prescricional de 03 (três) anos da cédula de crédito bancário.

Ocorre que, embora veiculada petição de negativação do nome dos executados formulada pela exequente (25/9/2017), respectivamente deferida pelo juiz singular e com determinação de atualização do valor da execução (23/11/2017), bem como requerimento indeferido de penhora de bens que guarnecem residências dos executados e ainda nova tentativa de bloqueio via Bacenjud, Renajud e CNIB, o magistrado de primeiro grau determinou o arquivamento provisório do feito na data de 08/3/2019.

Adiante, a parte exequente, após desarquivamento dos autos, apresentou petição na data de
30/11/2021
(id 4838768 - p.73), por meio da qual informou a existência de crédito em favor do executado Marcos Antônio Biancardi decorrente do contrato de honorários advocatícios que, por sua vez, acarretou na penhora no rosto dos autos do processo de inventário nº 0002019-89.2020.8.08.0030.

Posta assim a questão, entendo que tal diligência que obteve êxito realmente se deu dentro do prazo prescricional de 03 anos da cédula de crédito bancário, o que afasta a ocorrência da prescrição intercorrente.

Afinal, em matéria de prescrição intercorrente, o prazo extintivo começa a correr automaticamente a partir do termo final do período de suspensão fixado pelo magistrado (
no caso, na data de 1º/8/2018
), o que atrairia o seu término para o dia
1º/8/2021
, mas que, a teor da incidência da Lei nº 14.010/20, que dispôs sobre o Regime Jurídico Emergencial e Transitório das relações jurídicas de Direito Privado (RJET) no período da pandemia do coronavírus (Covid-19) que suspendeu os prazos prescricionais entre 10/6/2020 a 30/10/2020, relegou o termo final para a data de
22/12/2021
.

Não é demais realçar que
“[...] Segundo entendimento do STJ “a prescrição intercorrente ocorre no curso do processo e, em razão da conduta do autor que, ao não prosseguir com o andamento regular ao feito, se queda inerte, deixando de atuar para que a demanda caminhe em direção ao fim colimado” (AgInt no AREsp 1.083.358/RS, Rel. Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, DJe 4/9/2017). 2. Para que ocorra a prescrição intercorrente, se faz necessário a presença de três requisitos: (1) a ausência de bens penhoráveis; (2) a determinação de suspensão da execução pelo magistrado e; (3) inércia do exequente.[...]”
(TJES, APELAÇÃO CÍVEL Nº 0000782-98.2006.8.08.0001, Magistrado: JANETE VARGAS SIMOES, Órgão julgador: 1ª Câmara Cível, Data: 29/May/2023).

Assim, constatado que a agravada foi diligente e ainda obteve êxito na identificação de crédito do executado durante do período de fluência da prazo prescricional, de rigor que seja afastada a ocorrência de prescrição intercorrente.

De igual modo, entendo que não subsiste a tese recursal acerca da impossibilidade da sociedade unipessoal de advocacia responder por dívida do advogado pessoa física que ele compõe, sem a instauração do incidente de desconsideração da personalidade jurídica.

Isso porque, os elementos colacionados aos autos denotam que o agravante é o único sócio da sociedade individual de advocacia, o que, por certo, converge para o reconhecimento da ausência de distinção entre o seu patrimônio e o da sociedade, circunstância que torna desnecessária a instauração de incidente de desconsideração de personalidade jurídica.

Nesse sentido:

Prestação de serviços advocatícios. Embargos de terceiro. Sentença de improcedência. Apelo do embargante. Pretensão de desconstituição da penhora realizada sobre a conta bancária da pessoa jurídica unipessoal. Sociedade unipessoal de advocacia.
Ausência de distinção entre o patrimônio do único advogado constituinte e o patrimônio social. Penhora mantida
. Recurso desprovido.

(TJSP; Apelação Cível 1001912-55.2020.8.26.0441; Relator (a): Morais Pucci; Órgão Julgador: 35ª Câmara de Direito Privado; Foro de Peruíbe - 2ª Vara; Data do Julgamento: 03/03/2022; Data de Registro: 03/03/2022)

PROCESSUAL CIVIL E CIVIL. EMPRESARIAL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA. ÚNICO SÓCIO. EMPRESA INDIVIDUAL. INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. INSTAURAÇÃO. DESNECESSIDADE. SEPARAÇÃO PATRIMONIAL ENTRE SÓCIO E SOCIEDADE. INEXISTENTE. INCLUSÃO DA SOCIEDADE INDIVIDUAL NO POLO PASSIVO DE DEMANDA EXECUTIVA. POSSIBILIDADE. 1. À luz dos artigos 966 a 968 do Código Civil, a responsabilidade do empresário individual é solidária e ilimitada, pelo que inexiste separação patrimonial entre a pessoa física e a jurídica. 1.1. Considerando a inexistência de distinção patrimonial, os bens das pessoas referenciadas se confundem. Cediço, desse modo, que a constrição de bens que integram o patrimônio pessoal do empresário individual independe da desconsideração da personalidade jurídica. 2. Tratando-se de sociedade constituída por único sócio, revela-se plenamente possível sua inclusão no polo passivo em demanda executiva a fim de possibilitar que eventuais constrições recaiam sobre os ativos financeiros da respectiva empresa, pois o proprietário tem obrigação de pagar a dívida cobrada em processo judicial. 3. O empresário individual é a própria pessoa física ou natural, respondendo os seus bens pelas obrigações que assumiu, quer sejam civis, quer comerciais. A transformação da firma individual em pessoa jurídica é uma ficção de direito tributário, somente para efeito de imposto de renda. 4. Agravo de Instrumento conhecido e não provido.

(TJDFT,
Acórdão 1805470
, 07446623620238070000, Relator: CARMEN BITTENCOURT, 8ª Turma Cível, data de julgamento: 23/1/2024, publicado no DJE: 2/2/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.)

Some-se a isso que também não merece prosperar a irresignação recursal quanto à nulidade da decisão surpresa de penhora, diante da ofensa ao art. 10, do CPC, porquanto tal expediente nada mais é do que um consectário lógico de um processo de execução que objetiva a satisfação do credor, valendo ainda acrescentar o entendimento já externado no âmbito deste TJES, no sentido de que
“[...] Descabe alegar surpresa se o resultado da lide encontra-se previsto no ordenamento jurídico utilizado, sendo inclusive abordado pela parte, inserindo-se no âmbito do desdobramento causal, possível e natural, da controvérsia. Precedente do STJ. [...]”
(TJES, APELAÇÃO CÍVEL Nº 0003262-22.2016.8.08.0026, Magistrado: RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO, Órgão julgador: 2ª Câmara Cível, Data: 03/Sep/2023).

Por fim, quanto à alegada impenhorabilidade dos honorários advocatícios defendida pelo agravante, tenho que a questão, a despeito da natureza alimentar, comporta adequações, tendo em vista que, ao contrário do precedente do STJ colacionado pelo magistrado de primeiro grau, o caso concreto atrai o regramento do CPC/2015, confira-se:

“Art. 833.
São impenhoráveis
:

[...]

IV - os vencimentos, os subsídios, os soldos, os salários, as remunerações, os proventos de aposentadoria, as pensões, os pecúlios e os montepios, bem como as quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e de sua família, os ganhos de trabalhador autônomo e
os honorários de profissional liberal
, ressalvado o § 2º ;

[...]

§ 2º
O disposto nos incisos IV e X do caput não se aplica
à hipótese de penhora para pagamento de prestação alimentícia, independentemente de sua origem, bem como
às importâncias excedentes a 50 (cinquenta) salários-mínimos mensais
, devendo a constrição observar o disposto no
art. 528, § 8º
, e no
art. 529, § 3º
.”

Nesse contexto, levando em consideração que cuida a hipótese de execução que já se arrasta por vários anos (desde 2014), atingindo valor vultoso (R$ 784.645,97), com várias tentativas sem sucesso da percepção do crédito, enquanto por outro lado, há crédito considerável de honorários advocatícios de elevada monta passível de percepção pelo agravante oriundo da prestação de serviços no inventário judicial nº 0002019-89.2020.8.08.0030, são circunstâncias que justificam a medida extrema de afastamento parcial da regra de impenhorabilidade dos honorários advocatícios, a fim de que seja observado em favor do agravante a reserva do montante previsto no §2º, IV, do art. 833, do CPC.

Significa dizer que a penhora determinada pelo magistrado de primeira instância deverá persistir apenas naquilo que exceder ao valor estipulado no multicitado dispositivo do §2º, IV, do art. 833, do CPC.

Diante de tais fundamentos,
dou parcial provimento
ao recurso para, reformando em parte a decisão agravada, determinar que o magistrado de primeiro grau providencie para que a penhora determinada limite-se apenas à quantia que exceder ao valor estipulado no §2º, IV, do art. 833, do CPC.

É como voto.

AGRAVO DE INSTRUMENTO DE N.
5004290-71.2023.8.08.0000

AGRAVANTE:
MARCOS ANTÔNIO BIANCARDI

AGRAVADO
: COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO LESTE CAPIXABA

RELATORA: DESEMBARGADORA JANETE VARGAS SIMÕES.

VOGAL: DES. JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA.

V O T O

PEDIDO DE VISTA

DESEMBARGADOR JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

Com o fito de rememorar Vossas Excelências, trata-se de recurso de
AGRAVO INTERNO
interposto por
MARCOS ANTÔNIO BIANCARDI

contra a decisão proferida no bojo da execução de título extrajudicial que afastou a arguição do executado de prescrição intercorrente e deferiu o requerimento da parte exequente
COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO LESTE CAPIXABA
em relação
a penhora de crédito do executado no rosto dos autos do inventário nº 0002019-89.2020.8.08.0030.

A E. Relatora – Des. Janete Vargas Simões, conheceu e deu parcial provimento ao recurso para “reformando em parte a decisão agravada, determinar que o magistrado de primeiro grau providencie para que a penhora determinada limite-se apenas à quantia que exceder ao valor estipulado no §2º, IV, do art. 833, do CPC”.

O Ilustre
Des. Ewerton Schwab Pinto Júnior
inaugurou divergência para fins de conhecer e dar provimento ao recurso a fim de declarar a prescrição intercorrente e julgar extinta a execução, na forma do art. 924, inciso V, do CPC.

E, para apreciar a questão com maior acuidade, solicitei vista dos autos.

Entretanto, após analisar detidamente os autos, não tenho dúvidas em acompanhar, em sua integralidade, o entendimento adotado no voto divergente. Isso porque o Código Civil ao tratar da prescrição intercorrente dispõe que: “Art. 921. Suspende-se a execução: [...] III - quando não for localizado o executado ou bens penhoráveis [...] § 1º Na hipótese do inciso III, o juiz suspenderá a execução pelo prazo de 1 (um) ano, durante o qual se suspenderá a prescrição. [...] § 4º O termo inicial da prescrição no curso do processo será a ciência da primeira tentativa infrutífera de localização do devedor ou de bens penhoráveis, e será suspensa, por uma única vez, pelo prazo máximo previsto no § 1º deste artigo”.

Desta forma, como bem salientado no voto divergente “tendo em vista a suspensão de 01 (um) ano da execução, entre 27/09/2016 e 27/09/2017, e o prazo prescrição de 03 (três) anos inerente à cédula de crédito bancária, entre 28/09/217 a 29/09/2020, tenho que deve ser reconhecida hipótese de prescrição intercorrente.

Desta forma, analisando as peculiaridades do caso em cotejo, rogando as maiores vênia a culta Relatora, ACOMPANHO ao entendimento divergente inaugurado pelo Exmo. Des. Ewerton Schwab Pinto Júnior.

É como me manifesto.

JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

Desembargador